Tribunal: STF
Processo: ARE 969578
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Progressão funcional de servidor público estadual. Lei Estadual 1.067/2002. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.